Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUSPENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento de sentença (divórcio litigioso c/c partilha de bens).
2. Decisão anterior - A decisão agravada não conheceu da alegação de excesso de execução por ser intempestiva e indeferiu, liminarmente, o pedido de compensação de valores e suspensão do cumprimento de sentença.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a alegação de excesso de execução e (ii) a suspensão do cumprimento de sentença até a compensação de valores.
III – Razões de decidir
4. Intimado para realizar o pagamento espontâneo do débito ou apresentar impugnação, o agravante-executado deixou o prazo expirar sem qualquer manifestação, o que resultou na preclusão da alegação de excesso de execução, conforme o art. 507 do CPC.
5. Inexiste relação de prejudicialidade entre o cumprimento de sentença e o processo de extinção de condomínio e alienação judicial, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo ou a compensação de valores ainda não definidos.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 525, § 1o, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836683, 0701051-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024.